Tribunal: TJMT
Processo: 1011974-39.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011974-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), LEANDRO SOARES PEREIRA DA SILVA - CPF: 019.584.121-20 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONTRATOS REFERENTES A SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADO AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, no entanto, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367/PR, AgRg no AREsp 538224/RS e REsp 1483061/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Bradesco Seguros S/A
, tirado contra decisão proferida nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional, promovida por
Leandro Soares Pereira da Silva e outros
, que deferiu a inversão do ônus da prova.

Nas suas razões, o agravante sustenta que é pacífico o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que, aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação vinculados ao FCVS celebrados antes da vigência do CDC (1991), não se aplica a legislação consumerista, e consequentemente, não há que se falar em inversão do ônus da prova, que só é possível em casos específicos e se preenchidos os seus requisitos legais.

Assevera que, mesmo se aplicável fosse o CDC, na hipótese, inexiste qualquer empecilho técnico que impeça ou dificulte que os agravados produzam as provas para satisfação do direito por eles reclamado, bem como porque a pretensão encontra-se desprovida de início de prova.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Ausente pedido liminar (Id 45530996).

Foi apresentada contrarrazões no Id 47749977, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado propôs ação em que se discute indenização por vícios construtivos e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato anterior a vigência do CDC, bem como, aqueles contratos com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.

O magistrado
a quo
, por sua vez, acolheu a inversão do ônus da prova.

Vejamos.

O caso é de se verificar acerca da possibilidade de aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova ao contrato juntado aos autos, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

Nesse sentido, entre outros: AgRg no REsp 1008222/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 10/10/2013; REsp 1073688/MT, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJE 20/05/2009.

Com efeito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo entre agente financeiro do Sistema Financeiro da Habitação com o mutuário, em face de financiamento para aquisição de casa própria.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC
. ILEGITIMIDADE ATIVA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CEF. DESNECESSIDADE.1.- (...)2.-
Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal
.(...)”
(AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA
. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MUTUÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
CDC. APLICABILIDADE.

DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO.(...)5.-
As regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam aos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação
” (3ª Turma, AgRg no REsp 1093154/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, unânime, Data do Julgamento 16/12/2008, DJ de 20/02/2009) (destaquei)

“AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA –
PRELIMINARES ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO –
SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR

– ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL.(...)

Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se como de consumo
.(...)”
(Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016) (destaquei)

Contudo, assiste razão ao agravante no que tange a impossibilidade da aplicação das normas do CDC, aos contratos firmados antes da entrada em vigor do referido Código, bem como aos contratos vinculados ao FCVS, uma vez que, quando do ato negocial entre as partes, foi levado em conta a lei em vigor à época da transação contratual.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido, pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em contratos do SFH vinculados ao FCVS, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTRATO COM CLÁUSULA DE COBERTURA DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, V, E 51, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I(...)

II. A Primeira Seção do STJ
"pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS
, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior" (STJ, AgRg no REsp 1.471.367/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.464.852/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2015; STJ, REsp 1.483.061/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2014.

III. (...).”
(STJ - AgRg no AREsp 538224 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2014/0153282-6 – Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA – julgado em 10/03/2016 – publicado em DJe 17/03/2016) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO COM COBERTURA DO FCVS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REVISÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
CDC. INAPLICABILIDADE.

1. (...)

2.
A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS
, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior.

3. Agravo Regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp 1471367 / PR, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0186846-0 – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) - Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA – julgado em 10/02/2015 – publicado em DJe 20/03/2015) (destaquei)

Outrossim, não se aplica o CDC (Lei nº 8.078/1990, de 11 de setembro de 1990) aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor, que ocorreu em 11 de março de 1991.

Nesse sentido:

“AGRAVOREGIMENTAL NO
AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO DE MÚTUO ANTERIOR A 1990 SEM COBERTURA PELO FCVS.
SALDO DEVEDOR. PREVISÃO EXPRESSA. RESÍDUO. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.INAPLICABILIDADE.
AGRAVOREGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), assentou a compreensão de que a norma consumerista não se aplica aos contratos de financiamento habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor,
como na espécie, cuja data de assinatura é de 29/10/1988. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp 565.836/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014- sem grifo no original) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA– CONTRATOSCOM COBERTURA DO FCVS - IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. (...) In casu, não há falar em omissão, eis que ficou consignado no acórdão que o STJ consolidou a posição de que os contratos com cobertura do FCVS, por sofrerem afetação pelo direito público decorrente da natureza de fundo público, estão fora do alcance do Código de Defesa do Consumidor, bem como suas garantias contratuais. Ademais,
é imperioso reconhecer a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, não só pela garantia por meio do FCVS, mas também por terem sido assinados antes da entrada em vigor do CDC
.”
(TJMT – ED 1007928-12.2017.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) (destaquei)

Ressalto, ainda, por oportuno, que apesar do agravante não juntar aos autos documentos que demonstrassem que a celebração do contrato de financiamento imobiliário foi anterior a entrada em vigor do CDC e/ou que está vinculado ao FCVS, extrai-se da petição inicial do agravado (Id 29799916 dos autos de origem), que a apólice a que o agravado aderiu foi a RD BNH nº 18/77, que rege todos os contratos firmado no âmbito do SFH entre 23 de agosto de 1977 e 1º de julho de 1995, concluindo-se, pois, pela existência de contrato anterior a vigência do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, o contrato de financiamento acostado no Id 29799924, dos autos principais, foi firmado em 04.06.2014.

Com efeito, considerando a jurisprudência alhures mencionada, quanto aos contratos de financiamento imobiliários anteriores a entrada em vigor do CDC e/ou que estivessem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, posto que inaplicável a norma consumerista aos mesmos.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para limitar a inversão do ônus da prova aos contratos firmados após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor – CDC e, ainda, àqueles que não tiverem cobertura pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020